Tribunal: TJDFT
Processo: 0701735-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFUSÃO COM O MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. Agravo Interno interposto pela parte autora em face da decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal, mantendo a decisão do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo no. 0746405-62.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de isenção de imposto de renda.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que é portadora de neoplasia maligna (CID-C53.9), conforme laudo médico acostado aos autos, o que garante o direito à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria. Argumenta que a decisão agravada se equivocou quanto à natureza jurídica da tutela de urgência requerida, a qual não ostenta natureza cautelar, sendo permitida, portanto, a concessão da tutela antecipada e satisfativa. Aduz que a manutenção da exigibilidade dos tributos compromete diretamente sua subsistência. Afirma a reversibilidade da tutela antecipada, nos termos do artigo 151, V, do CTN. Postula assim, inclusive liminarmente, a suspensão imediata dos descontos de IRPF de seus proventos e dos descontos da contribuição previdenciária até o valor de duas vezes o teto do INSS. Já no Agravo Interno argumenta que a Súmula 598 do STJ dispensa laudo médico oficial para a concessão da isenção e que a suspensão da exigibilidade do imposto não esgota o mérito da ação, mas apenas impede a continuidade de descontos indevidos durante a tramitação do processo. Afirma, ainda, que a decisão monocrática está em divergência com a jurisprudência desta Turma Recursal. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 72510548).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se, em sede de liminar, há possibilidade de suspensão da exigibilidade dos tributos sobre proventos de aposentadoria da parte autora por motivo de doença grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, nota-se que os argumentos elencados no Agravo Interno são os mesmos constantes do Agravo de Instrumento, insurgindo-se a agravante contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal, que necessariamente deve ser submetida à análise do colegiado. Portanto, havendo confusão entre os pedidos do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, eles poderão ser julgados conjuntamente.
5. Não é o caso de modificação da decisão que indeferiu a tutela recursal. Conforme ressaltado, a Súmula n°. 598 do STJ dispõe ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Em complemento, a Súmula no. 627 do Superior Tribunal de Justiça assegura que o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.
6. Conquanto seja prescindível a prévia submissão do pedido de isenção ao órgão público, a parte deve fornecer elementos robustos para se aferir a concessão do benefício, a partir de documentos que não foram submetidos ao contraditório. A interpretação dos casos em que é cabível a isenção de Imposto de Renda deve ser de maneira literal e restritiva, sendo necessária prova robusta e objetiva no sentido de configurar uma das hipóteses previstas na legislação de regência.
7. Ademais, a Lei no 8.437/92 estabelece limitações ao poder geral de cautela do magistrado frente à Administração Pública e, em seu artigo 1o, §3o, veda a concessão de liminar, contra o poder público, que esgote o objeto da ação. No caso, o deferimento da isenção de Imposto de Renda configura verdadeira tutela satisfativa, pois a verba isenta possui natureza alimentar, sendo irrepetível. Nesse contexto, há o esgotamento do objeto da ação, o que se mostra incabível pela Lei no. 8.437/92, de forma que o pronunciamento judicial do mérito somente possível após a instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar situação irreversível em desfavor da Fazenda Pública. Nesse sentido os acórdãos 1939696 e 1823948 desta Turma Recursal.
8. Desse modo, não havendo alteração do contexto jurídico e ante a inexistência de elemento novo apto a afastar os fundamentos expostos, deve ser mantido o entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravos Interno e de Instrumento não providos. Decisão agravada mantida.
10. Sem honorários advocatícios, por não decorrer o agravo de decisão que, anteriormente, tenha fixado honorários (Acórdão 1811619).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598 e Súmula 627; TJDFT, Acórdão 1939696, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 4/11/2024; Acórdão 1823948, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 4/3/2024.